Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011247-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Robson Siqueira de Melo
Paciente: Welliton Cristiano Spindola da Silva
Impetrado: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de pedido de reconsideração de liminar indeferida no habeas corpus impetrado em favor de Welliton Cristiano Spindola da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, ao argumento de identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado no HC n. 1011322-22.2020.8.11.0000.
Neste writ, o impetrante relatou que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse de munições de uso restrito.
Alegou, em síntese, que o paciente é usuário de drogas e não traficante, e que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, indicando que o decreto preventivo é genérico e carece de fundamentação idônea.
Por fim, indicou que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Com essas considerações, pleiteou a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Juntou documentos.
A liminar foi indeferida em decisão lavrada na data de 26.5.2020 – Id 43906496.
É o relatório.
A providência deve ser atendida.
Ao reanalisar as razões explanadas pelo impetrante, bem ainda, a excepcionalidade das ordens de prisão, especialmente nesse período de caos generalizado em razão da pandemia da Covid-19, entendo por bem estender o benefício da liberdade provisória para o postulante nos exatos termos em que proferida no HC 1011322-22.2020.8.11.0000, em benefício do corréu Felipe Santos da Silva, diante da constatação de semelhança fático-processual.
Conforme consignado naquela ação constitucional:
“(...) examinando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é, de fato, lacônica no que diz respeito à fundamentação.
Com efeito, verifico que a garantia da ordem pública foi invocada como fator justificante da custódia cautelar, consoante o art. 312, caput, do Código de Processo Penal, porém, a eminente magistrada plantonista não se reportou a elementos concretos do feito para tanto, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e do famigerado “sentimento de impunidade” que a soltura de suspeitos gera na coletividade, além de manifestar um receio aparentemente infundado de que, uma vez colocado em liberdade, o paciente volte a delinquir.
Destarte, conclui-se que o decisum invectivado não se atentou para o comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que exige que todos os pronunciamentos judiciais sejam devidamente fundamentados.
É digno de registro que, no caso dos autos, a quantidade total de drogas apreendidas (inclusive aquelas em poder dos demais investigados) não é significativa (135g de maconha e 1,6g de pasta-base de cocaína), o que, em princípio, denota a reduzida gravidade concreta do comportamento ilícito em apuração.
Finalmente, não há como perder de vista a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.
In casu, conquanto inexista informação no sentido de que o paciente integre um dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, certo é que os delitos em comento não foram praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, nem há notícia de que o paciente seja dado à recalcitrância infracional, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, razão pela qual entendo que a ordem pública pode ser adequadamente tutelada com medidas cautelares mais brandas, sem prejuízo de que, caso o paciente dê motivos para tanto, o juízo de origem volte a decretar a sua segregação (...)”.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Welliton Cristiano Spindola da Silva, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento periódico em juízo, até o 5o dia útil de cada mês, a partir da normalização do expediente forense, para informar e justificar suas atividades;
II – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer dessas condições poderá redundar no restabelecimento da custódia, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.
Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
No mais, aguarde-se a juntada das informações a serem prestadas pelo Juízo processante.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator